Tribunal: TJBA
Processo: 0000550-48.2007.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000550-48.2007.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE DE ANCHIETA SILVA NUNES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ERROR IN PROCEDENDO. INOBSERVÂNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, CPC), após o ente público não se manifestar sobre despacho consultivo acerca de lei estadual de desistência. O exequente sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal prévia com advertência de extinção e pela necessidade de observância do rito do art. 40 da Lei nº 6.830/1980. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a extinção por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública com advertência expressa sobre a sanção extintiva; e (ii) determinar se a extinção por abandono é cabível em execução fiscal antes de exaurido o rito de suspensão e arquivamento previsto no art. 40 da LEF. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC) pressupõe, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme exigência do § 1º do mesmo dispositivo legal. No caso de entes públicos, embora a intimação pessoal seja realizada via portal eletrônico, o ato deve conter advertência clara quanto à penalidade de extinção, não sendo suprida por despacho meramente consultivo sobre possibilidade de desistência. O processo de execução fiscal é regido pelo princípio da especialidade, aplicando-se o Código de Processo Civil apenas de forma subsidiária. Em casos de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, o magistrado deve observar o rito obrigatório do art. 40 da LEF, que determina a suspensão do feito e o posterior arquivamento administrativo, vedada a extinção sumária por abandono. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 314) e deste Tribunal orienta que a extinção por abandono na esfera fiscal exige a prévia observância dos trâmites da Lei de Execução Fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese(s) de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal prévia do autor para suprir a omissão no prazo de 5 (cinco) dias, com advertência expressa sobre a sanção extintiva. 2. É nula a sentença que extingue execução fiscal por abandono antes de observadas as providências de suspensão e arquivamento do art. 40 da LEF e sem intimação pessoal válida da Fazenda Pública. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/1980 (LEF), arts. 1º e 40; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/05/2018; STJ, Tema Repetitivo nº 314 (REsp 1.120.097/SP); TJBA, Apelação nº 8006547-79.2021.8.05.0191, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, j. 18/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000550-48.2007.8.05.0191, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado JOSÉ DE ANCHIETA SILVA NUNES – ME, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01